Tribunal: STF
Processo: RE 1476911
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (eDOC 3, p. 8):



    “TRIBUTÁRIO. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPC. ANO BASE 1990. BTFN. LEI 8.200/1991. 



    1. As demonstrações financeiras devem ser corrigidas monetariamente, para que possam refletir a real oscilação inflacionária.



    2. Tendo sido declarada pelo STF a constitucionalidade da Lei 8.200/1991, no ano base de 1990, as demonstrações financeiras devem ser corrigidas pelo BTFN. 



    3. Apelação da Fazenda Nacional e remessa oficial a que se dá provimento.



    4. Apelação da impetrante a que se nega provimento.”



    Os embargos de declaração foram parcialmente providos, sem efeitos modificativos. Confira-se (eDOC 5, p. 7-8):



    “TRIBUTÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SALDO CREDOR. IRPJ. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3, II, DA LEI 8.200/91. PRECEDENTES DO STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS EM PARTE. OMISSÃO SUPRIDA. INALTERADO RESULTADO DO JULGAMENTO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. 



    1. Omissão do julgado do TRF da 1ª Região constatada pelo STJ em Recurso Especial, ora sanada. 



    2. O STF se posicionou sobre a constitucionalidade do inciso II do artigo 3º da Lei 8.200/91, porquanto as alterações nos índices de correção monetária, com base em legislação superveniente, não trazem ofensa ao princípio da irretroatividade tributária ou anterioridade. (RE nº 445.270-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, j. 07/03/2006, p. 31/03/2006; RE nº 356.347/BA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 28/10/2009, p. 11/11/2009; RE nº 600.776/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 09/05/2018, p. 14/05/2018; RE nº 1.156.963/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 18/02/2022, p. 22/02/2022; RE nº 449.257/RJ, Rel. Min. André Mendonça, j. 06/03/2023, p. 07/03/2023). 



    3. Segundo destacado pelo relator o Ministro Celso de Melo no julgamento da cautela da ADI 721/DF, a diferença de correção monetária entre a BTNF e IPC representou subcorreção monetária dos balanços, ocasionando distorção no resultado operacional das empresas, majorando a carga tributária em alguns casos e atenuando-a em outros, de maneira que a Lei n. 8.200/91 foi editada justamente para corrigir o equívoco desse resultado, abarcando hipóteses de saldo devedor e de saldo credor na conta de correção monetária, diferindo para o exercício de 1993, inicio do processo de retificação, as distorções ocorridas no ano-base de 1990. 



    4. Não cabe ao Poder Judiciário agir como legislador positivo para alterar índice de correção monetária definido em lei. Precedentes do STF (RE 200.844-AgR, DJ de 16/08/2002; RE nº 309.381-AgR/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, j. 15/06/2004, p. 06/08/2004).



    5. Embargos de declaração acolhidos parcialmente tão somente para suprir a omissão apontada, mantido o resultado do julgamento do acórdão prolatado pelo TRF da 1ª Região em 31/08/2010.”



     



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação dos arts. 5º, XXXVI, 62, e 150, III, “a” e “b”, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se a inconstitucionalidade do art. 3º, II, da Lei 8.200/91, articulando com os princípios da irretroatividade, anterioridade e segurança jurídica. 



    É o relatório. Decido.



    De início, verifico que esta Corte, no julgamento do Tema 298 da Repercussão Geral (RE 545.796, Rel. Min. Gilmar Mendes), assentou a constitucionalidade do diferimento para a compensação tributária decorrente de correção monetária nos seguintes termos:



    “Recurso extraordinário. 2. Constitucional e tributário. 3. Controvérsia acerca do diferimento promovido pela Lei 8.200/1991 para compensação tributária decorrente de correção monetária das demonstrações financeiras das pessoas jurídicas do ano-base de 1990. 4. Correção monetária do balanço patrimonial. IPC e BTN. 5. Reafirmação da mesma tese fixada por esta Corte no julgamento do RE 201.512/MG, Rel. para o acórdão Min. Cármen Lúcia, DJe 11.4.2016, no sentido de reconhecer a constitucionalidade do 3º, I, da Lei 8.200/1991. 6 . Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (RE 545796, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno,DJe 22.11.19)



    Na oportunidade, foi fixada a seguinte tese: 



    “É constitucional a sistemática estabelecida no artigo 3º, inciso I, da Lei 8.200/1991 para a compensação tributária decorrente da correção monetária das demonstrações financeiras de pessoas jurídicas no ano-base 1990.”



    Especificamente acerca da discussão trazida nas razões do apelo extremo, qual seja, a constitucionalidade do inciso II, do art. 3º, da Lei 8.200/91, cito trecho da elucidativa decisão do RE 449.257, de relatoria do Min. André Mendonça, DJe 07.03.23:



    “8. Apresento a redação comparativa dos dispositivos art. 3º da Lei nº 8.200, de 1991: 



    “Art. 3º A parcela da correção monetária das demonstrações financeiras, relativa ao período-base de 1990, que corresponder à diferença verificada no ano de 1990 entra a variação do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) e a variação do BTN Fiscal, terá o seguinte tratamento fiscal: 



    I - poderá ser deduzida na determinação do lucro real, em quatro períodos-base, a partir de 1993, à razão de vinte e cinco por cento ao ano, quando se tratar de saldo devedor; 



    I - poderá ser deduzida na determinação do lucro real, em quatro períodos-base, a partir de 1993, à razão de vinte e cinco por cento ao ano, quando se tratar de saldo devedor. (Redação dada pela Lei nº 8.682, de 1993) 



    II - será computada na determinação do lucro real, a partir do período-base de 1993, de acordo com o critério utilizado para a determinação do lucro inflacionário realizado, quando se tratar de saldo credor.” 



    9. Como se pode perceber, à época, o caput do art. 3º promoveu a alteração do índice legal utilizado na correção monetária das demonstrações financeiras para fins do IRPJ, ao estabelecer como parâmetro o Índice de Preços ao Consumidor — IPC. Originalmente, a correção monetária tinha como parâmetro o BTN Fiscal, conforme previsão do art. 10 da Lei nº 7.799, de 1989. 



    10. No âmbito desta Corte, a justificativa para a mudança do índice foi bem apreciada e exposta, ainda que em sede sumária, no acórdão proferido na ADI nº 712-MC-Ref/DF, conforme voto do e. Relator, Ministro Celso de Mello:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI N. 8.200/91 (ARTS. 3. E 4.) - CORREÇÃO MONETÁRIA DAS DEMONSTRAÇÃOES FINANCEIRAS DAS PESSOAS JURIDICAS - REFLEXO SOBRE A CARGA TRIBUTARIA SOFRIDA PELAS EMPRESAS EM EXERCICIOS ANTERIORES - A QUESTÃO DAS LIMITAÇÕES CONSTITUCIONAIS AO PODER DE TRIBUTAR (TITULARIDADE, ALCANCE, NATUREZA E EXTENSAO) - "PERICULUM IN MORA" NÃO CONFIGURADO, ESPECIALMENTE EM FACE DAS MEDIDAS DE CONTRACAUTELA INSTITUIDAS PELA LEI N. 8.437/92 - SUSPENSÃO LIMINAR DA EFICACIA DAS NORMAS IMPUGNADAS INDEFERIDA POR DESPACHO DO RELATOR. DECISÃO REFERENDADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    (...) 



    A disciplina legislativa básica concernente à correção monetária das demonstrações financeiras das pessoas jurídicas para o ano de 1990 encontrava-se consubstanciada na Lei n. 7799/89 que, em seu art. 10, dispunha que a correção monetária deveria proceder-se 'com base na variação diária do BTNFiscal', cujo valor nominal seria reajustado em função da variação do Indice de Preços ao Consumidor IPC (art. 19, par. 



    Com a edição do Plano Collor I, em março de 1990, valor nominal indexador legal do BTNP foi desvinculado desse o IPC. Disso resultou que, ao final do exercício de 1990, a variação verificada no IPC (1.794,72%) foi sensivelmente maior que a variação do BTNF (845,12%) 



    Essa diferença representou, em termos práticos, subcorreção monetária dos balanços, do que uma decorreu uma distorção no resultado operacional das empresas, majorando a carga tributária em alguns casos e atenuando-a em outros. 



    A Lei n. 8.200/91 foi editada justamente para corrigir o equivoco desse resultado, e contemplou as hipóteses de saldo devedor e de saldo credor na conta de correção monetária, diferindo para o exercício de 1993 inicio do processo de retificação distorções ocorridas no ano-base de 1990.” 



    (ADI nº 712-MC-Ref/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 07/10/1992, p. 19/02/1993)



    11. Também se depreende do trecho acima que o emprego do IPC para fins de correção monetária das demonstrações financeiras alterava o resultado apurado com base no BTN Fiscal. O tratamento tributário dessa diferença era conferido pelos incisos do dispositivo. De acordo com o inc. I, os contribuintes que obtiveram, em razão da alteração do índice, saldo devedor em decorrência da adoção do novo índice legal, poderia deduzi-lo na determinação do lucro real, em quatro períodos-base. Por sua vez, de acordo com o inc. II, o contribuinte que apurasse saldo credor deveria adicioná-lo ao lucro real, oferecendo o montante à tributação. 



    12. Feitas essas breves considerações sobre o contexto da Lei nº 8.200, de 1991, cumpre rememorar que esta Corte, em diversas oportunidades, reconheceu a constitucionalidade do seu art. 3º e, assim, validou a utilização do IPC como parâmetro na correção monetária das demonstrações financeiras e do tratamento tributário previsto nos incisos. 



    13. Assento, em primeiro lugar, relativamente ao inc. II — dispositivo questionado no presente recurso extraordinário — a Primeira Turma, ao assentar a constitucionalidade da norma, afastou a ofensa ao princípio da anterioridade:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. PESSOA JURÍDICA. ANO-BASE 1990. CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 3º DA LEI Nº 8.200/1991. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. 2. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    “(...) No mérito, o entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:



    ‘TRIBUTO - ATUALIZAÇÃO - REGÊNCIA - ANTERIORIDADE. As normas das alíneas "a" e "b", inciso III, artigo 150 da Constituição Federal estão jungidas à instituição ou aumento de tributo, não alcançando simples reposição do poder aquisitivo da moeda e, portanto, correção monetária.’ (AI 194.888-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Segunda Turma, DJ de 06.02.1998)’



    Nesse sentir, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República.” 



    (RE nº 636.357-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 10/02/2017, p. 13/03/2017; grifos nossos)



    14. Nessa mesma linha, são as seguintes decisões monocráticas: RE nº 356.347/BA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 28/10/2009, p. 11/11/2009; RE nº 600.776/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 09/05/2018, p. 14/05/2018; e RE nº 1.156.963/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 18/02/2022, p. 22/02/2022. 



    15. Assento, em segundo lugar, que este Tribunal teve a oportunidade de julgar a validade do diferimento da compensação tributária do saldo devedor oriundo da correção monetária das demonstrações financeiras, procedimento previsto no inc. I do art. 3º da Lei nº 8.200, de 1991. 



    16. No julgamento do RE nº 545.796-RG/RJ, representativo do Tema nº 298 do ementário de Repercussão Geral, o Plenário reafirmou a constitucionalidade da sistemática prevista no dispositivo, asseverando não haver ofensa às garantias da inviolabilidade do ato jurídico perfeito e da irretroatividade da lei tributária, uma vez que não teria ocorrido modificação nas demonstrações financeiras nem no imposto lançado em 1997. Confiram a ementa e a tese de julgamento do leading case: 



    “Recurso extraordinário. 2. Constitucional e tributário. 3. Controvérsia acerca do diferimento promovido pela Lei 8.200/1991 para compensação tributária decorrente de correção monetária das demonstrações financeiras das pessoas jurídicas do ano-base de 1990. 4. Correção monetária do balanço patrimonial. IPC e BTN. 5. Reafirmação da mesma tese fixada por esta Corte no julgamento do RE 201.512/MG, Rel. para o acórdão Min. Cármen Lúcia, DJe 11.4.2016, no sentido de reconhecer a constitucionalidade do 3º, I, da Lei 8.200/1991. 6 . Recurso extraordinário a que se nega provimento.”



    (RE nº 545.796-RG/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 25/10/2019, p. 22/11/2019). 



    Tese de julgamento: “É constitucional a sistemática estabelecida no artigo 3º, inciso I, da Lei 8.200/1991 para a compensação tributária decorrente da correção monetária das demonstrações financeiras de pessoas jurídicas no ano-base 1990.”



    17. Por fim, e ainda sobre a constitucionalidade art. 3º da Lei nº 8.200, de 1991, vale mencionar duas decisões de relatoria da eminente Ministra Ellen Gracie, em que esta Suprema Corte assentou a constitucionalidade do dispositivo, reconhecendo que a “mudança nos índices de correção monetária, com base em legislação superveniente, não constitui ofensa ao princípio do direito adquirido ou da irretroatividade tributária”. Os acórdãos foram assim ementados:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSTO DE RENDA. PESSOA JURÍDICA. BALANÇO. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI Nº 8.088/90. 1. Conforme consignado pelo Plenário desta Corte no RE 201.465, não existe direito, fundado na Constituição, a índice de indexação real. 2. A mudança nos índices de correção monetária, com base em legislação superveniente, não constitui ofensa ao princípio do direito adquirido ou da irretroatividade tributária. Precedente: RE 200.844-AgR, DJ de 16.08.2002. 3. Agravo regimental improvido” 



    (RE nº 445.270-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, j. 07/03/2006, p. 31/03/2006; grifos nossos) 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSTO DE RENDA. PESSOA JURÍDICA. BALANÇO. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI Nº 8.088/90. 1. Não cabe ao Poder Judiciário agir como legislador positivo para alterar índice de correção monetária definido em lei. A majoração de índice de correção, no decorrer de um ano fiscal, não representa ofensa aos princípios da anterioridade e da irretroatividade. Precedente: RE 200.844-AgR, DJ de 16/08/2002. 2. Conforme consignado pelo Plenário desta Corte no RE 201.465, inexiste direito, fundado na Constituição, a índice de indexação real. 3. Agravo regimental improvido” 



    (RE nº 309.381-AgR/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, j. 15/06/2004, p. 06/08/2004; grifos nossos)



    18. Demonstrado, portanto, que os acórdãos recorridos estão de acordo com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, no sentido de não haver direito adquirido a índice de correção monetária, inexistindo, portanto, ofensa às garantias da inviolabilidade do ato jurídico perfeito e da irretroatividade da lei tributária nas disposições do art. 3º da Lei 8.200, de 1991.”



    Ante todo o exposto, estando o acórdão recorrido em consonância com o entendimento da Corte, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente